Tribunal: TJSP
Processo: 0002369-94.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão – validade - depoimento de vítima indicando como autor – validade.
CONSUMAÇÃO – ocorrência – inversão da posse que se deu no presente caso.
PENA – reprimenda reduzida e corrigida – compensação parcial da reincidência específica com a confissão – regime fechado que se

Ementa:

FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão – validade - depoimento de vítima indicando como autor – validade.
CONSUMAÇÃO – ocorrência – inversão da posse que se deu no presente caso.
PENA – reprimenda reduzida e corrigida – compensação parcial da reincidência específica com a confissão – regime fechado que se mostra mais adequado – substituição incabível.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002369-
94.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JOSÉ LUIZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena fixando a reprimenda
de 2 anos, 7 meses e 15 dias reclusão e 12 dias-multa. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
2
Apelante(s): José Luiz
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara do Foro de Agudos
Data do fato: 29/06/2017
FURTO materialidade boletim de ocorrência e prova oral
que indica a subtração.
FURTO autoria confissão validade - depoimento de
vítima indicando como autor validade.
CONSUMAÇÃO ocorrência inversão da posse que se deu
no presente caso.
PENA
reprimenda reduzida e corrigida
compensação
parcial da reincidência específica com a confissão regime
fechado que se mostra mais adequado substituição incabível.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 155, §4o, incisos I e II do Código Penal, à pena de 2 anos
e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e 32 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível o
reconhecimento da confissão e compensação com a reincidência.
No mais, pleiteou a fixação de regime semiaberto.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
1 Folhas 128.
2 Folhas 156.
3 Folhas 168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
3
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Por ter a defesa não se irresignado
quanto à materialidade e autoria tais pontos serão analisados
sucintamente.
O boletim de ocorrência5 e a prova oral,
em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a
materialidade do furto.
Quanto à autoria, o réu José Luiz
também foi ouvido em audiência de instrução. Em seu interrogatório
o réu expressamente confirmou a conduta, tendo confessado.
Afirmou que fez o furto estando sob o efeito de entorpecentes.
Afirmou que, na época dos fatos, era um usuário. A vítima Haniel
Martins da Costa confirmou a materialidade e autoria do furto.
Relatou que houve a subtração de diversos bens do seu
estabelecimento. Afirmou que o estabelecimento tem sistema de
filmagem, por meio do qual se comprovou com segurança ser o réu
José Luiz, vulgo “perninha”, o autor do crime. Afirmou que o
acusado certamente entrou por meio de escalada de muro de 2
metros de altura, arrombou a grade do vidro do banheiro e a própria
porta do banheiro, confirmando os mesmos elementos que afirmara
em sede policial. Nesse mesmo sentido, há relatório de
investigação da Polícia Civil afirmando que o réu José Luiz foi
reconhecido pela análise das imagens como o autor do furto.
Portanto, ante a prova colhida de rigor a
comprovação da autoria delitiva que sequer foi questionada pela
defesa.
O delito se consumou, visto que os bens
subtraídos sequer foram encontrados.
4 Folhas 183.
5 Folhas 04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
4
A prova oral e os laudos6 comprovam as
qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada que
também não foram questionadas pela defesa.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
Na primeira fase o magistrado aumentou
a pena base em razão da qualificadora excedente, o que se mostra
adequado e mantenho. Contudo, obteve pena que não se justifica.
Desta forma, inexistindo recurso ministerial mantenho o aumento de
um oitavo por haver uma qualificadora excedente, porém corrijo a
pena fixando-a em 02 anos, 03 meses de reclusão e 11 dias-multa,
não existindo justificativa para a fixação da pena de multa em
padrões diversos da pena privativa de liberdade.
Na
segunda
fase
o
magistrado
reconheceu a confissão e a reincidência específica7.
Assim, o fato de o apelante, punido por
um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a
agravante de reincidência.
Porém, tornar a cometer a mesma
infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância,
autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela
reincidência.
Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI8
que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular
importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior;
em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e,
eventualmente, também o castigo”.
6 Folhas 24 e 35.
7 Folhas 124.
8 O Delito Campinas: Péritas Editora e Distribuidora Ltda. 2002 p. 91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
5
Continua CARNELUTTI9, comentando as
disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se agrava: a) se
o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art.
101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.
Consigne-se
que,
segundo
JOSÉ
FREDERICO MARQUES10, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação
entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos
eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização
possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza”.
É a orientação do Supremo Tribunal
Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior
que aquele determinado pela reincidência genérica.
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL
-
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA
BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE,
ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS
EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES.
ORDEM
DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses
excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena
imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações
legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de
limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.
III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a
exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva
genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV -
Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da
razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”11 .
A jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da
reincidência específica.
“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e
9 Ob.cit. p. 91.
10 Tratado de Direito Penal 1a ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126.
11 STF HC no 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
6
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas,
sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É
permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de
aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio
do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em
reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o
incremento da pena em 1/3 (um terço)”12.
Logo,
tratando-se
de
reincidência
específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como
o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a
pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.
Observo que o magistrado na dosimetria
aplicou as circunstâncias em cascata, em uma mesma fase, o que
se mostra inadequado. De todo modo, com escopo de corrigir a
dosimetria aplico o aumento de 1/6, já que a atenuante tem o
condão de “enfraquecer” a agravante de 1/3 e fixo a reprimenda em
2 anos, 7 meses e 15 dias reclusão e 12 dias-multa.
Dada a reincidência específica e as
várias qualificadoras, mantenho o regime fechado, visto que tudo
indica que as penas anteriores não atingiram a finalidade preventiva
específica.
Neste
sentido,
cita-se
CESARE
BECCARIA13, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor
necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar
que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano
a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os
indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos') ”.
Dada a reincidência específica inviável a
substituição.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
12 STJ HC no 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014.
13 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT §
XXVIII p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002369-94.2017.8.26.0058 -Voto no 23367
7
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena fixando a
reprimenda de 2 anos, 7 meses e 15 dias reclusão e 12 dias-multa.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica